Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. SINISTRO. COBERTURA CONTRATUAL. ALAGAMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA EXPRESSA. DANOS DECORRENTES DE VENDAVAL. COBERTURA ASSEGURADA. CAUSA DO SINISTRO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurado pelo art. 5o, LV, da CF, consistindo, ademais, em corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. Na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como também de se pronunciar a respeito de seu resultado.
2. Configura-se o cerceamento de defesa quando há promoção de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) na pendência de questão fática controversa, consistente na causa do sinistro residencial, se decorrente de simples alagamento ou se em razão de vendaval, cujo fator é fundamental para determinar a obrigação da reparação dos danos ao imóvel assegurado, e quando ausente análise prévia à sentença relativamente a pleito de inversão do ônus probatório declinado na inicial.
3. Caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo, notadamente em razão de ser a aludida omissão suficiente a causar prejuízo à parte apelante.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.